Tribunal: TJES
Processo: 5008492-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008492-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL ARAUJO GOMES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008492-26.2021.8.08.0012

RECORRENTE: SAMUEL ARAÚJO GOMES

RECORRIDO: RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VALOR EXORBITANTE. REFATURAMENTO DAS CONTAS FEITO EM SEDE ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais;

2.
Cinge-se a controvérsia em torno da (in)existência de dano moral indenizável a ser reparado pela recorrida.

3.
Acerca do suposto dano imaterial alegado pelo recorrente, importante mencionar que, quando não se versa sobre dano moral
in re ipsa
, é necessário demonstrar o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil. Nesse sentido, a simples insatisfação do recorrente quanto ao ocorrido não é suficiente para causar dano de ordem imaterial, tratando-se, a meu sentir, de mero aborrecimento, consubstanciado ao fato de que o consumidor ficou insatisfeito com a forma como os fatos se desenvolveram
.

4.
Conforme bem salientado na sentença de piso,
“o autor não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565)”
.

5.
Assim, e sem delongas desnecessárias, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da não ocorrência de dano moral causado ao consumidor, já que a situação não ultrapassou a seara do mero dissabor cotidiano.

6.
De tal modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas e honorários ante ao deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.